Tribunal: STF
Processo: SL 1653
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir. Estado de Goiás. Postergação do pagamento do ICMS. Não verificada violação da Constituição no tocante à repartição de receitas tributárias devidas aos Municípios (art. 158, IV, da CF). Valores concernentes ao imposto devido não ingressam nos cofres públicos de forma antecipada. RE 1.288.634 (Tema 1.172 da Repercussão Geral). Modulação dos efeitos da decisão para preservar os valores já repassados aos Municípios ou os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão transitada em julgado na origem. Decisão que se pretende suspender determinou a remessa dos autos ao órgão julgador, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para promover a eventual adequação à tese definida em sede de repercussão geral pelo STF. Observância da sistemática da repercussão geral na origem. Não Configurada lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão denegada. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Goiandira/GO contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5021974-33.2017.8.09.0051, em que determinada a remessa dos autos para a 2ª Câmara Cível para apreciação da matéria decidida pelo STF, nos autos do RE nº 1.288.634/RG (Tema 1.172).



    2. Na origem, o Município de Goiandira/GO ajuizou ação de obrigação de fazer com objetivo de restituir quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir (processo nº 5021974-33.2017.8.09.0051).



    O pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), condenado o Estado a pagar ao Município requerente a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de ICMS.



    O TJGO, em sede de apelação, manteve a decisão de primeira instância, no tocante à aplicação do RE 572.762-RG (Tema 42), afastado o RE 705.423 (Tema 653).



    Interposto recurso extraordinário pelo Estado de Goiás, foi negado seguimento, pela Presidência do TJGO, com fundamento no Tema 42 e na Súmula 279.



    Em face dessa decisão foram manejados Agravo Interno (em relação ao Tema 42) e Agravo em Recurso Extraordinário (em relação à Súmula 279).



    Ao agravo interno foi negado provimento pelo TJGO, cujo capítulo da decisão transitou em julgado. O Agravo em Recurso Extraordinário, por sua vez, foi devolvido pelo STF à origem para aguardar o julgamento do Tema 1.172 (RE 1.288.634-RG).



    Diante disso, o Município requereu nova remessa dos autos ao STF, tendo em vista que o capítulo da decisão em que discutidos os programas Fomentar e Produzir já havia transitado em julgado, pendente a análise quanto ao pagamento por precatório. O pedido, no entanto, foi negado, mantido o sobrestamento do recurso, o que ensejou o ajuizamento da SL 1617, perante esta Suprema Corte, ocasião em que concedida a suspensão.



    Em posterior pronunciamento a Corte Estadual comandou a remessa dos autos à 2ª Câmara Cível para análise quanto à aplicabilidade ou não do que assentado ao julgamento do referido tema da repercussão geral pelo STF, o que ensejou o ajuizamento da presente medida de contracautela.



    3. A parte requerente sustenta cabível, a apartir da entrada em vigor do CPC de 2015, o julgamento antecipado parcial de mérito, com a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa. Dessa forma, alega que sobre o capítulo da decisão que transitou em julgado incide a proteção da coisa julgada, como ocorrido no caso concreto, no que diz com a aplicação do Tema 42 da repercussão geral em relação aos benefícios fiscais concedidos pelos Programas Fomentar e Produzir.



    4. Alega, ainda, que esta Suprema Corte, ao exame do RE 1.288.634-RG (Tema 1.172), embora tenha consignado a constitucionalidade dos programas Fomentar e Produzir, modulou os efeitos da decisão para preservar o recebimento dos valores decorrentes de decisão transitada em julgado na origem.



    5. Requer o deferimento da medida de contracautela para suspender os efeitos da decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5021974-33.2017.8.09.0051, para que seja determinada a imediata remessa do ARE ao STF, em que discutida apenas a forma de repasse da parcela de ICMS devida, se imediata ou por precatório.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Como visto, cuida-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Goiandira/GO contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5021974-33.2017.8.09.0051, em que determinada a remessa dos autos para a 2ª Câmara Cível para apreciação da matéria decidida pelo STF, nos autos do RE nº 1.288.634/RG (Tema 1.172).



    7. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    8. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente, que ostenta a condição de pessoa jurídica de direito público interno.



    9. Na origem, o Município de Goiandira/GO ajuizou ação de obrigação de fazer com objetivo de restituir quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir (processo nº 5021974-33.2017.8.09.0051).



    O pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), condenado o Estado a pagar ao Município requerente a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de ICMS.



    O TJGO, em sede de apelação, manteve a decisão de primeira instância, no tocante à aplicação do RE 572.762-RG (Tema 42), afastado o RE 705.423 (Tema 653), nos termos da seguinte ementa:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA JURÍDICA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) AO MUNICÍPIO. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 527.762/SC (TEMA Nº 42). INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. AFASTAMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Em virtude do preceituado no art. 158, IV, da Constituição Federal, o Estado de Goiás não pode dispor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente aos programas FOMENTAR e PRODUZIR, sem repassar aos municípios o percentual que lhes é devido. O repasse de receitas tributárias aos municípios não deve se sujeitar aos planos estaduais de incentivo fiscal, uma vez que tais receitas, de natureza constitucional, qualificam-se como um instrumento necessário para resguardar a independência dos entes federados e a autonomia financeira. 



    2. À situação concreta, na qual o Estado de Goiás, por meio dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, posterga o repasse aos municípios da parcela a eles devida referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), aplica-se o precedente firmado pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário nº 572.762/SC (Tema nº 42.) 



    3. A matéria em exame não se amolda à questão discutida no Recuso Extraordinário nº 705.423/SE (Tema nº 653), porque, além de tratar de tributos diversos, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito (Recurso Extraordinário nº 1.191.997/GO), e a recente jurisprudência deste Tribunal também tem decidido no mesmo sentido. Logo, se a sentença recorrida adota igual entendimento, deve ser mantida. 



    4. A alegação de omissão sobre a tese de inconstitucionalidade da vinculação de receita de impostos (ICMS) a fundo ou despesa para financiamento conjunto dos programas de incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR, tema levantado pelo município, não merece ser conhecida. Não ocorreu a omissão apontada pelo ente público municipal, pois, de forma oposta, o magistrado de plano utilizou do argumento em sua fundamentação e a tese da inconstitucionalidade é albergada pelo precedente utilizado naquela decisão. 



    5. O repasse dos valores devidos pelo Estado ao Município deverá ocorrer de forma direta, sem sujeição ao regime de precatórios, porquanto não se pode impôr ao ente municipal tal ônus quando, na verdade, tinha direito ao repasse integral de sua parte do imposto desde o início, por força de norma constitucional. 



    6. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS.”



    Interposto recurso extraordinário pelo Estado de Goiás, foi negado seguimento, pela Presidência do TJGO, com fundamento (i) no Tema 42, no tocante à constitucionalidade dos programas Fomentar e Produzir, e (ii) na Súmula 279, no que diz com a forma de pagamento do repasse da cota devida de ICMS, se imediato ou por precatório. Colho da decisão:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário (Evento n. 107) interposto pelo Estado de Goiás contra o acórdão unânime da Quinta Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível (Evento n. 86), de relatoria do Des. José Carlos de Oliveira, proferido nos autos do Duplo Grau de Jurisdição n. 5021974.33.2017.8.09.0051 e Apelação Cível, da Comarca de Goiânia, para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.



    [...]



    Quanto ao artigo 100, caput, da Constituição Federal, verifica-se que a conclusão sobre o acerto ou desacerto da decisão recorrida demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito do Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto aos demais preceitos constitucionais apontados, tendo em vista o julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (RE n. 572.762/SC - Tema 42), decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nessa parte, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.



    Ao teor do exposto, nego seguimento ao recurso com fulcro na Súmula 279 do STF e no Tema 42 do STF.”



    Em face dessa decisão foram manejados Agravo Interno (em relação ao Tema 42) e Agravo em Recurso Extraordinário (em relação à Súmula 279).



    Ao agravo interno foi negado provimento pelo TJGO, cujo capítulo da decisão transitou em julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 42. 



    Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 572.762/SC - Tema 42) e tendo o acórdão objeto do Recurso Extraordinário julgado no mesmo sentido, nega-se provimento ao Agravo Interno. 



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    O Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.365.065), por sua vez, foi devolvido pelo STF à origem para aguardar o julgamento do Tema 1.172 (RE 1.288.634-RG), pela sistemática da repercussão geral (DJe 01.02.2022).



    Diante disso, o Município requereu nova remessa dos autos ao STF, tendo em vista que o capítulo da decisão em que discutidos os programas Fomentar e Produzir já havia transitado em julgado, pendente a análise quanto ao pagamento por precatório. O pedido, no entanto, foi negado, mantido o sobrestamento do recurso, o que ensejou o ajuizamento da SL 1617, perante esta Suprema Corte, ocasião em que concedida a suspensão.



    Em posterior pronunciamento a Corte Estadual comandou a remessa dos autos à 2ª Câmara Cível para análise quanto à aplicabilidade ou não do que assentado ao julgamento do referido tema da repercussão geral pelo STF, o que ensejou o ajuizamento da presente medida de contracautela.



    Reproduzo a decisão que se pretende suspender:



    “Estado de Goiás, regularmente representada, no evento n. 107, interpôs recurso extraordinário (art. 102 III, “a”, da CF) do acórdão unânime visto no evento n. 86, proferido nos autos deste duplo grau de jurisdição e apelação cível pela 5ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível desta Corte, sob relatoria do Des. José Carlos de Oliveira, que assim decidiu, conforme ementa abaixo transcrita:



    [...]



    Quando do juízo de admissibilidade recursal, o recurso extraordinário interposto foi, por um lado, inadmitido por óbice sumular (Súmula 279 do STF), e por outro, negou-se seguimento, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a aplicação de entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 42). 



    Interposto agravo interno (evento n. 119), foi desprovido, conforme se vê no evento n. 136. 



    Processado agravo para a Suprema Corte (evento n. 120). 



    Pelo despacho anexado no evento n. 179, arq. 2, pp. 3/4, o Ministro Presidente Luiz Fux determinou a devolução dos autos a este Tribunal, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, por entender que a matéria versada no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1172 da sistemática da repercussão geral. 



    No evento n. 189, atendendo à ordem exarada pela Suprema Corte, foi determinado o sobrestamento do recurso, por força do Tema 1172 do STF.



    Após o sobrestamento, os autos vieram-me conclusos, em razão do fim da suspensão implementada pela publicação do acórdão paradigma em 09/02/2023, nos termos do artigo 1.040 do CPC, conforme certificado no evento n. 210. 



    No evento n. 212, o Estado de Goiás comparece nos autos, informando a publicação do Tema 1172 do STF e requerendo, em suma, o juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 



    Pois bem, já publicado o acórdão de mérito do recurso representativo da controvérsia (RE n. 1.288.634/GO - Tema 1172), restou fixada a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.” 



    Com efeito, uma vez que o entendimento lançado no acórdão objurgado parece divergir da tese firmada pelo STF quando do julgamento do Tema 1172, determino a remessa dos autos ao Órgão julgador, para que possa dar cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC, conforme solução que reputar cabível à espécie, ressaltando a necessidade de que o colegiado se pronuncie.”



    10. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 1.288.634 (Tema 1.172), reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à constitucionalidade do diferimento do repasse das cotas do ICMS em decorrência dos programas Fomentar e Produzir, do Estado de Goiás, notadamente quanto à aplicação à hipótese dos Temas 42 ou 653 da sistemática da repercussão geral.



    No julgamento de mérito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, em 18.12.2022, que a concessão de benefício fiscal pelos programas Fomentar e Produzir não viola a Constituição no tocante à repartição de receitas tributárias aos Municípios (art. 158, IV, da CF), tendo em vista que os valores concernentes ao imposto devido não ingressam nos cofres públicos do Estado de Goiás de forma antecipada e, por esta razão, não se enquadram no conceito de receita pública. É dizer, a quantia relativa ao imposto devido não é arrecadada de forma imediata, postergado que é o efetivo recolhimento do tributo.



    Dessa forma, entendeu-se que a controvérsia a respeito dos benefícios fiscais concedidos pelos Programas Fomentar e Produzir está albergada pela tese firmada ao julgamento do Tema 653 da sistemática da repercussão geral (RE 705.423-RG).



    Colho, no ponto, excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.288.634 (Tema 1.172):



    “Dessa forma, assim como no Tema 653 a Corte concluiu pela impossibilidade da inclusão, na base de cálculo do FPM, dos benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação, igualmente, pela mesma definição, não se pode exigir o repasse da parcela diferida/postergada de ICMS no caso em tela. 



    Partindo-se de uma visão concreta do modelo implementado pelo Estado de Goiás, entendo que houve a concessão de incentivo fiscal que não fere o critério de repasse do ICMS aos Municípios.



    [...]



    Nessa toada, eventual conclusão precoce pela obrigatoriedade de transferência apenas com base no ICMS escriturado, além de ferir a autonomia federativa dos Estados para a implementação de seus programas de benefícios fiscais, poderia impactar negativamente em seu equilíbrio fiscal.



    [...]



    Desse modo, observo que eventual deliberação a favor do adiantamento, pelo Estado de Goiás, dos valores de ICMS ainda não arrecadados, além de indevida, poderia ocasionar prejuízos irreversíveis aos cofres estaduais.”



    Não obstante, restou consignado que o repasse da parcela pertencente aos Municípios deve ser preservado quando o valor do tributo ingressar efetivamente nos cofres públicos estaduais.



    Em conclusão, foi firmada a seguinte tese: Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.



    Reproduzo, por pertinente, a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. 



    2. Direito Tributário. Repartição de receitas tributárias. 



    3. Programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás. Concessão de benefício fiscal de postergação/diferimento do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 



    4. Inaplicabilidade do tema 42 (RE 572.762). Ausência de ingresso efetivo da parcela incentivada nos cofres públicos estaduais. Impossibilidade de exigência de repasse aos Municípios. Observância do conceito técnico de arrecadação firmado no julgamento do tema 653 (RE 705.423). Ausência de violação ao art. 158, IV, da Constituição Federal. 



    5. Fixação da tese: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.” 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1.288.634, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.02.2023)



    11. Posteriormente, ante o cenário de insegurança jurídica que havia se instalado quanto à correta interpretação da tese jurídica a ser aplicada nesses casos, bem como da existência de processos na origem com decisão transitada em julgado em que determinado o repasse antecipado dos valores, foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração para modular os efeitos da decisão exarada no RE 1.288.634, a fim de preservar:



    (i) os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do presente apelo extraordinário; e



    (ii) os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso.



    Colho da ementa dos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. Alegação de omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida, em razão da existência de decisões judiciais que aplicaram o entendimento firmado no Tema 42 à controvérsia do presente recurso extraordinário.



    2. Considerando a existência de diversas decisões favoráveis à aplicação do Tema 42, em razão, principalmente, das impropriedades técnicas dos conceitos conferidos aos programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás, criou-se um cenário de insegurança jurídica quanto à correta interpretação dos benefícios fiscais em análise. Configurada, portanto, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão para atender ao excepcional interesse social e garantir a segurança jurídica, salvaguardando os repasses já realizados às Municipalidades do Estado de Goiás. 



    3. Impossibilidade de se ressalvar as decisões judiciais ainda em curso, haja vista que, no julgamento do mérito deste recurso extraordinário, a Corte fixou, em sede de repercussão geral, com eficácia geral, tese no sentido da constitucionalidade do diferimento implementado pelo Estado de Goiás. 



    4. Modulação de efeitos da decisão embargada apenas para preservar os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do presente apelo extraordinário. Ficam preservados, da mesma forma, os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso. 



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (RE-ED 1.288.634, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.6.2023)



    12. Na espécie, embora determinada, na origem, a restituição da quantia relativa ao ICMS em favor do Município de Goiandira/GO com fundamento no Tema 42 da sistemática da repercussão geral, o referido capítulo da decisão que julgou procedente o pedido já havia transitado em julgado e estava em fase de cumprimento provisório de sentença quando foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para aguardar o julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172), pela sistemática da repercussão geral.



    À luz da modulação dos efeitos da decisão proferida ao julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172), devem ser preservados tanto os valores eventualmente já repassados ao Município como os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão já transitada em julgado no processo de origem, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do recurso extraordinário (DJe 09.01.2023).



    13. Restou pendente, no entanto, a análise do anterior Agravo em Recurso Extraordinário, referente a capítulo diverso da decisão.



    Nesse contexto, conforme já mencionado, a Vice-Presidência da Corte Estadual de Justiça, em nova decisão, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para aferir a conformidade do caso ao Tema 1.172.



    O Município requerente pede a suspensão dessa decisão. Não verifico, entretanto, a existência de lesão à ordem e à economia públicas, tendo em vista que o ato decisório que se pretende sobrestar está em conformidade com a sistemática da repercussão geral estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de enviar o processo ao órgão que proferiu a decisão recorrida para promover eventual adequação à tese definida em sede de repercussão geral pelo STF, à luz do art. 1.040, II, do CPC.



    Eventual discordância quanto à adequação da decisão ou ao pertinente fluxo do processo pode ser impugnada pela parte interessada pelos meios cabíveis na legislação processual, sob pena de constituir o incidente de contracautela sucedâneo recursal.



    Sobre o tema, o Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência desta Casa, consignou que a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em especial em relação à aplicação do Tema 476 da sistemática da repercussão geral, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal” (SS 5.567 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.6.2022).



    14. Ante o exposto, denego a suspensão de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente